Tribunal: TJMT
Processo: 1004501-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004501-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDIVINO BATISTA PENA - CPF: 181.307.551-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão Monocrática que Proveu Parcialmente o Recuso de Agravo de Instrumento. Falta de Impugnação Específica. Princípio da Dialeticidade.
Recurso Não Conhecido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a suspensão do trâmite da Ação de origem, em razão do Tema 1.300 do STJ, e anulou de ofício a inversão do ônus da prova. O Agravante sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sob a alegação de risco de dano irreparável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

III. Razões de decidir

3.

Incumbe ao Recorrente, nas razões do Agravo Interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, o que não se verifica no caso.

4.

A falta de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"
Incumbe ao Recorrente, nas razões do Agravo Interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade e não conhecimento do Recurso
.

_______________________

Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.635.826/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1004501-26.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento por ele interposto, deu-lhe parcial provimento.

O Recorrente sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante o risco de dano irreparável decorrente do prosseguimento da Ação, a qual, segundo argumenta, deveria já ter sido extinta, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão.

Requer, além da retratação, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o seu provimento.

O Agravado foi intimado e não apresentou contraminuta (Id. 286781369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Valdivino Batista Pena
, deu-lhe parcial provimento, apenas para determinar a suspensão do trâmite da Ação de origem até decisão definitiva do STJ no Tema 1.300, além de anular de ofício a parte da decisão que inverteu o ônus da prova.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1015044-16.2024.8.11.0003 ajuizada por Valdivino Batista Pena.

Ao ajuizar a demanda, o Agravado alegou que, depois do julgamento do Tema 1.150, pelo Superior Tribunal de Justiça, tomou ciência dos seus direitos em relação ao saldo vinculado ao PASEP.

Afirmou que o Banco do Brasil S.A. negou o acesso às informações completas sobre os extratos e à microfilmagem anterior ao ano de 1988.

Aduziu, ainda, que nunca efetuou saque do PASEP. Assim, requereu o ressarcimento de valores decorrentes de eventuais saques e a aplicação de índices de correção monetária adequados sobre o saldo.

O Banco ofereceu Contestação, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, e arguiu prejudicial de prescrição. Além disso, alegou a impossibilidade de inversão do ônus da prova e de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ao sanear o feito, a Juíza singular rejeitou as preliminares e a prejudicial. No mais, por considerar que a relação entre as partes é consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova a fim de que o Banco Agravante comprove que não houve falha na prestação de serviços.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso, no qual alegar ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais. Por essa razão, insiste na tese de que não tem legitimidade para responder às Ações que envolvem índices de correção das contas PASEP.

Reitera a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob a tese de que há interesse da União, e que a pretensão está prescrita.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada e, por conseguinte, determinada a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido liminar foi deferido e sobrestados os efeitos da decisão agravada até a análise do mérito recursal, em virtude da afetação do Tema 1.300, pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 269322782).

O Agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar Contraminuta, conforme Certidão de Id. 275480858.

É o relatório.

Decido.

De início, destaco que é possível o julgamento monocrático deste Recurso com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, e inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, uma vez que há tese firmada em Recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual se revela aplicável à hipótese dos autos.

No que tange à legitimidade do Agravante e à prescrição, não é necessário grande esforço jurídico para rejeitá-las, pois as matérias estão consolidadas no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com efeito, ao julgar o Tema 1.150, aquela Corte Superior consolidou entendimento e fixou as seguintes teses jurídicas:

i)

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii)

a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. (Recurso Especial n. 1.895.936 – TO, j. 13/09/2023)

O STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo da demanda
apenas
nas Ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP.

Ou seja, nas situações em que a controvérsia versa sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do Banco do Brasil S.A., derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária, tal qual o caso dos autos, a legitimidade é do Banco do Brasil S.A., sem qualquer necessidade de a União integrar o feito.

Assim, evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e constatada a inexistência de necessidade de intervenção da União no feito, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal.

No que tange à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo prescricional é decenal (artigo 205 do CC) e o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso, conforme aduzido pelo Agravado, ele não teve acesso às informações completas sobre o saldo porque o Banco teria negado sua solicitação. Todavia, afirma que tomou ciência de seu direito ao saque, após o julgamento do Tema 1.150 STJ, que ocorreu em 13/09/2023.

Portanto, considerando que a ciência deve ser comprovada pela apresentação de documento emitido pelo Banco, que demonstre a data exata em que o Agravado teve acesso ao extrato completo da conta e que esse documento não foi juntado aos autos, não há como acolher a prejudicial suscitada pelo Recorrente, já que ao tempo da propositura da Ação (20/06/2024), não tinha decorrido 10 (dez) anos.

Dessa forma, até aqui as teses do Banco Agravante não comportam acolhida e devem ser repelidas com fundamento no inciso IV, alínea “b”, do artigo 932, do CPC, já que vão de encontro com tese firmada pelo STJ em julgamento de Recursos Repetitivos.

No que concerne à suspensão do trâmite processual da Ação de origem, razão assiste ao Banco Agravante.

Em 11/12/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, afetar os Recursos Especiais n. 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE, e 2.162.323/PE (Tema n. 1.300), de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a fim dirimir a seguinte controvérsia: “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”.

Diante da afetação do tema, o STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, na forma do artigo 1.037, inciso II, do CPC.

O Acórdão foi publicado em 16/12/2024 e a decisão agravada proferida em 24/01/2025; logo, depois de determinada a suspensão do trâmite processual pela Corte Superior.

Dessa forma, neste capítulo o Recurso comporta provimento com esteio no artigo 932, inciso V, alínea “b”, pois a decisão vai de encontro à ordem de suspensão proferida pelo STJ.

Com efeito, até o pronunciamento definitivo da Corte Superior, os processos que envolvem a controvérsia devem permanecer sobrestados. Nesse contexto, cabe à Juíza singular observar a ordem superior e determinar a suspensão do trâmite da Ação de origem.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, determino que a Juíza de primeira instância dê cumprimento à ordem superior e suspenda o trâmite da Ação até nova decisão do Superior Tribunal de Justiça.

De ofício, anulo a parte da decisão que inverteu o ônus da prova
e ressalto que a Julgadora singular deverá observar a ordem do STJ, quanto à suspensão do processo.

Em suas razões, o Recorrente sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante o risco de dano irreparável decorrente do prosseguimento da Ação, a qual, segundo argumenta, deveria já ter sido extinta, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão.

Sabe-se que incumbe ao Recorrente observar o princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do Recurso, conforme determina o § 1o do artigo 1.012 do CPC.

No caso, conforme exposto, a decisão agravada já julgou o Recurso de Agravo de Instrumento e deu-lhe parcial provimento para determinar a suspensão do trâmite da Ação de origem até decisão definitiva do STJ no Tema 1.300, além de anular de ofício a parte da decisão que inverteu o ônus da prova.

Ou seja, o Recurso já foi recebido e julgado, de forma que não há falar em atribuição de efeito suspensivo, tal como pretende o Banco Agravante.

Nesse contexto, diante da falta de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, o Agravo Interno não pode ser conhecido, haja vista a inobservância do princípio da dialeticidade.

A propósito:

(...) 1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, o que não se verifica na presente demanda. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.635.826/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Com esses argumentos,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025